Tribunal: STF
Processo: HC 261165
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Recurso em Habeas Corpus nº 222.084/MG (e-doc. 9).  



    2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, no dia 16/07/2025, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, posteriormente convertida em preventiva, por suposta prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).  



    3. O Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus, seguindo-se o protocolo do citado recurso dirigido ao STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que o caso revela flagrante constrangimento ilegal a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, porquanto a paciente, primária, com residência fixa, encontra-se gestante de sete meses e é mãe de criança de dois anos de idade, cuja saúde psicológica vem sendo comprometida pela ausência materna, conforme laudo psicossocial juntado aos autos. Argumenta que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça limitou-se a reproduzir fundamentos genéricos. Ressalta que a apreensão restringiu-se a cerca de 30 gramas de entorpecentes, sem balança, maquinário ou valores em dinheiro, de modo que não se caracteriza situação excepcionalíssima apta a afastar a incidência dos arts. 318, IV e V, e 318-A do Código de Processo Penal. Invoca, ainda, o precedente do habeas corpus coletivo nº 143.641/SP, do Supremo Tribunal Federal. Assevera, por fim, que a manutenção da custódia viola princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e do direito da criança à convivência familiar.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ou, subsidiariamente, seja a custódia convertida em prisão domiciliar, ainda que com a fixação de medidas cautelares diversas.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator